Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS EM CONTEXTO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e na que indeferiu o pedido de revogação, pois a custódia cautelar do paciente se justifica para assegurar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência – fixadas em contexto de ameaça de morte à vítima e aos filhos menores que possuem em comum e de vias de fato contra a sua ex-companheira, a qual noticiou agressões anteriores e afirmou temer por sua vida –, tendo em vista a demonstração de situação de risco pela violação do paciente às proibições que lhe foram impostas no dia seguinte à sua intimação, indicando, assim que as medidas alternativas são insuficientes no caso concreto.
3. As circunstâncias do fato evidenciam que o estado de liberdade do paciente representa perigo à incolumidade da vítima, pois no dia seguinte à intimação das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima, dirigiu-se à residência da ex-companheira, passou a bater e a gritar no portão exigindo entrar no local, ameaçando criar confusão caso suas roupas “estivessem num saco”, tendo posicionado seu veículo de ré, com o intuito de atingir o portão e ter acesso ao local, sendo contido pela chegada da polícia.
4. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
5. O fato de o paciente possuir filhos menores, que são comuns à vítima, e um deles demandando cuidados especiais, não conduz à revogação da custódia cautelar do acusado, sobretudo porque não comprovado ser o único responsável e imprescindível aos cuidados dos filhos e por não haver pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo de origem e nesta instância. Dessa forma, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.